Tribunal: TJES
Processo: 0023606-65.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Depoimento
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023606-65.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO CHAVES DIAS DO CANTO

APELADO: GEORGE S W S SIMOES e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL ODONTOLÓGICA. IMPLANTODONTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. TENTATIVA DE ACORDO SEM FORÇA CONFESSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada em face de cirurgião-dentista e seguradora, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro em tratamento odontológico de implantodontia, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora. O autor sustenta falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva e de resultado do profissional, necessidade de inversão do ônus da prova, existência de danos materiais e morais, além de requerer, subsidiariamente, reabertura da instrução para produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico apta a ensejar responsabilidade civil do profissional; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar culpa e nexo causal, independentemente de prova pericial; e (iii) determinar se subsiste responsabilidade da seguradora diante da ausência de condenação do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo subjetiva a responsabilidade do profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

4.
Em procedimentos odontológicos, a obrigação assumida pelo profissional possui natureza de resultado, de modo que a demonstração de ineficiência do procedimento pode caracterizar falha na prestação do serviço.

5.
Os documentos juntados pelo autor, consistentes em orçamento, comprovante de pagamento, exames e avaliações de outros profissionais, não demonstram, por si sós, imperícia, negligência ou imprudência do dentista responsável pelo tratamento.

6.
O exame de tomografia que aponta implante fraturado e fratura dentária não estabelece conclusão técnica acerca da origem das complicações nem comprova vínculo causal entre o dano alegado e eventual erro profissional.

7.
A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar lastro probatório mínimo quando a controvérsia envolve questão eminentemente técnica.

8.
A responsabilidade da seguradora possui natureza acessória e depende da demonstração de responsabilidade do segurado, inexistente no caso concreto diante da ausência de comprovação de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDIVALDO CHAVES DIAS DO CANTO

contra a r. sentença de fls. 282/284, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que, nos autos da ação de reparação de danos, movida pelo apelante em desfavor de
GEORGE SEBASTIAN WANDERLEY SILVA SIMÕES e ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18677982, o apelante sustenta, em suma, que:
(I)
a sentença deve ser reformada para reconhecer a legitimidade passiva da seguradora Argo Seguros Brasil S/A, sustentando ser possível sua responsabilização direta, independentemente de denunciação da lide, conforme entendimento do STJ;
(II)
a responsabilidade do profissional odontológico, no caso de implantodontia, é objetiva e de resultado, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor;
(III)
houve erro na prestação do serviço, inclusive reconhecido pelo próprio profissional em termo de acordo, sendo indevida a improcedência por ausência de prova pericial, especialmente diante da hipossuficiência do autor;
(IV)
restaram comprovados os danos materiais no valor de R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais), referentes à necessidade de refazimento do tratamento odontológico;
(V)
os fatos narrados ensejam indenização por danos morais, diante do sofrimento, dores e abalo suportados, sugerindo fixação em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
(VI)
subsidiariamente, requer a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial custeada pela parte adversa.

Em breve síntese da demanda,
EDIVALDO CHAVES DIAS DO CANTO
ajuizou ação de reparação de danos em face de
GEORGE SEBASTIAN WANDERLEY SILVA SIMÕES e ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
, sustentando que iniciou tratamento odontológico com o primeiro requerido em 13/11/2009, ocasião em que lhe foi indicada a realização de oito implantes dentários, no valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), além de enxerto ósseo orçado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz o autor, na exordial, que após o período de cicatrização do enxerto ósseo, foram iniciados os procedimentos de colocação dos implantes superiores, momento em que constatou a utilização de pino de qualidade inferior, bem como a inadequação do implante realizado na região do molar inferior, onde seriam necessários dois dentes, mas apenas um teria sido implantado.

Narrou o autor que o pino do molar inferior veio a quebrar, tendo procurado o primeiro requerido para correção do problema, ocasião em que este não retirou o pino danificado e realizou novo implante ao lado do anterior, visando sustentar o mesmo dente, circunstância que lhe teria ocasionado intensas dores e inflamação.

Ainda, alegou que o novo implante acabou rejeitado pelo organismo, motivo pelo qual buscou outros profissionais para avaliação e elaboração de orçamentos destinados à reparação dos danos decorrentes da má execução do tratamento e, após notificação extrajudicial encaminhada ao dentista, este teria reconhecido a imperícia e acionado a seguradora corré, chegando a iniciar tratativas para composição amigável, posteriormente frustradas, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela seguradora, excluindo-a do polo passivo, e, no mérito, concluiu pela ausência de comprovação de falha na prestação do serviço odontológico, bem como pela inexistência de nexo causal entre a conduta do profissional e os danos alegados, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Primeiramente, cabe analisar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, em favor do apelante, conforme preconiza o art. 99,
caput
e §7º, do CPC, que impõe ao relator a análise preliminar da benesse e, caso seja indeferida, a concessão de prazo para o recolhimento.

De acordo com o art. 99, §2º, do CPC,
“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Nesse contexto, não identifico nos autos circunstâncias que infirmem a presunção de hipossuficiência alegada pelo recorrente, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça à parte, que, portanto, fica dispensado do preparo recursal.

Salienta-se oportunamente que a concessão do beneplácito nesta seara recursal opera efeito
ex nunc
, pelo que não retroage a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido perfilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019).

Quanto ao objeto do recurso, em se tratando de tratamento odontológico, a responsabilidade é de resultado, de modo que, se demonstrado que o procedimento realizado foi ineficiente, resta configurada a falha na prestação dos serviços.

Ademais, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, apurada mediante a verificação de culpa.

No caso concreto, verifica-se que o acervo probatório produzido não se mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico prestado pelo primeiro apelado.

Com efeito, o apelante apresentou junto à exordial documento que dispõe os serviços que seriam executados pelo dentista apelado e o orçamento, declaração de pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), exames realizados a pedido do requerido, além de orçamentos de outros dois dentistas, provas essas que não se mostram suficientes para indicar que o serviço prestado pelo apelado foi ineficiente.

Embora o apelante tenha colacionado um exame de tomografia realizado em 14/05/2012 (fl. 25) que indica a existência de implante fraturado na região dos dentes 45/46 e fratura vertical no elemento 37, referido documento não estabelece qualquer conclusão técnica no sentido de que tais complicações decorreram de imperícia, negligência ou imprudência do profissional responsável pelo tratamento, mormente sopesado o depoimento prestado pelo apelado em sede de audiência (fls. 237/240). Senão vejamos trecho do depoimento:

[...] o autor ficou quase 1 ano com o dente 37 fraturado conforme consta na radiografia juntada aos autos e já tinha uma infecção no elemento 37 por conta da fratura e com isso levava toda a mordida para o lado direito onde tinha o dente 46 implantado; que o autor sempre alegava que estava viajando e não podia tratar o dente 37 e por inúmeras vezes o depoente colocou um curativo no dente fraturado; que o paciente não perdeu só o implante do dente 46, ele perdeu o implante do dente 16 por excesso de carga mastigatória do lado direito onde foi refeito pelo depoente que não cobrou, que refez a ponte no dente 15 e 16 sem custo para o paciente (fl. 239).

Ademais, embora tenha sido deferida a realização de prova pericial técnica (fl. 200), verifica-se que a perícia não chegou a ser produzida, inexistindo nos autos elemento técnico conclusivo apto a demonstrar o alegado erro profissional.

Assim, diante da ausência de prova pericial e da inexistência de outros elementos seguros capazes de evidenciar a culpa do profissional demandado, inviável reconhecer a responsabilidade civil pretendida.

Registro que a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de produzir lastro probatório mínimo de suas alegações, especialmente quando a controvérsia recai sobre questão eminentemente técnica. Cabia ao apelante comprovar o defeito no serviço, o que não ocorreu.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo transcrito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta por paciente insatisfeito com os resultados de tratamento. A sentença condenou a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta ausência de culpa e nexo causal, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve falha na prestação dos serviços odontológicos que justifique a responsabilização civil da clínica apelante; (II) definir se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a condenação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração do nexo causal entre o dano alegado e a conduta do fornecedor. 4. A obrigação assumida pela clínica no presente caso é de meio, dada a natureza funcional do tratamento e não estética, afastando a presunção de responsabilidade pelo insucesso. 5.
Os documentos constantes dos autos demonstram a efetiva prestação do serviço contratado, com realização de cirurgias e colocação de próteses, não havendo prova técnica de falha na execução dos procedimentos. 6. O relatório genérico de outra clínica odontológica apresentado pelo autor não é acompanhado de exames de imagem nem estabelece nexo causal com eventuais condutas inadequadas da clínica ré, apresentando-se como prova frágil e inconclusiva. 7. A ausência de perícia técnica compromete a comprovação do erro odontológico e a caracterização da falha na prestação do serviço, sendo ônus do autor apresentar indícios mínimos nesse sentido.
8. O termo de consentimento informado assinado pelo autor esclarece sobre os riscos do procedimento, incluindo a possibilidade de falha dos implantes, e os fatores que podem comprometer seu sucesso, como o consumo de álcool. 9. Diante da inexistência de prova robusta da falha técnica e do nexo causal, afasta-se a responsabilidade civil da clínica apelante. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil da clínica odontológica, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre conduta e dano alegado. 2. A ausência de prova técnica idônea inviabiliza a caracterização da falha na prestação do serviço e afasta o dever de indenizar. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança das alegações. (TJMG; APCV 5001113-21.2024.8.13.0778; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 30/06/2025; DJEMG 02/07/2025)

Ressalta-se, quanto à alegação de que a minuta de acordo juntada aos autos (fls. 278/281) configuraria reconhecimento inequívoco de culpa por parte do requerido, que a mera tentativa de composição amigável não possui, por si só, força probatória suficiente para caracterizar confissão de responsabilidade civil, sobretudo quando desacompanhada de assinaturas do requerido.

Por conseguinte, reconhecida a ausência de nexo causal entre a conduta do requerido e o sustentado insucesso do tratamento, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Por fim, quanto à
ARGO SEGUROS BRASIL S/A
, anoto que sua responsabilidade é meramente acessória e dependente da condenação do segurado e, diante da inexistência de ato ilícito ou culpa do profissional liberal, resta prejudicada a pretensão em face da seguradora, uma vez que o dever de garantia securitária pressupõe a responsabilidade do segurado, o que não se verificou no caso vertente. Mantém-se, portanto, a sua exclusão da lide.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
1
.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará a importância de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais). Contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1
(TJES; ED-Ap 0012006-85.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/04/2019; DJES 29/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.